Tribunal: TJPA
Processo: 0820274-26.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820274-26.2023.8.14.0051

APELANTE: ANA SILVA COSTA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0820274-26.2023.8.14.0051

APELANTE: ANA SILVA COSTA

ADVOGADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES – OAB/PR 103119-A

APELADO: BANCO BMG S.A

ADVOGADO: HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO – OAB/SP 221386-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. CONTRATO ASSINADO E DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de apelação cível interposta por consumidora beneficiária previdenciária, que alega não ter contratado cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), afirmando ter sido induzida a erro por prepostos da instituição financeira. Pretende a declaração de inexistência de débito, nulidade contratual, repetição de indébito e compensação por danos morais.
A controvérsia reside em saber se houve falha na prestação de informações e vício de consentimento na contratação do produto bancário.
Demonstrado pelo banco apelado que a modalidade de cartão consignado constava expressamente do contrato assinado pela autora, acompanhado de termo de adesão, geolocalização e IP vinculados à localidade da contratante, afasta-se a alegação de ausência de ciência ou informação.
Não demonstrado vício de vontade, nem conduta abusiva por parte da instituição financeira, tampouco omissão dolosa, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.
Preservada a validade da contratação, não há que se falar em indenização por danos morais ou devolução de valores.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANA SILVA COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Santarém – PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais ajuizada em face do BANCO BMG S.A.

Na exordial, a autora relatou ser beneficiária previdenciária e alegou não ter contratado cartão de crédito consignado com a instituição financeira ré, tendo acreditado que se tratava de empréstimo consignado tradicional. Aduziu que foi surpreendida com descontos mensais relativos à Reserva de Margem Consignável (RMC) em seu benefício previdenciário, sem que houvesse efetiva contratação ou sequer uso do cartão. Asseverou ter sido vítima de fraude ou má-fé, apontando prática abusiva e ausência de informação clara e adequada, razão pela qual pleiteou a declaração de inexistência do débito, nulidade contratual, devolução em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.

O Banco BMG, em contestação, sustentou a regularidade da contratação, apresentando contrato assinado, demonstrativos de crédito e faturas vinculadas à operação. Argumentou que os descontos se deram nos moldes pactuados, inexistindo qualquer ilicitude ou vício que autorizasse a revisão ou anulação do negócio jurídico celebrado.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, ao reconhecer a validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, constatando a efetiva contratação e utilização dos valores pela autora. Considerou, ainda, que os descontos mensais eram compatíveis com a operação de crédito contratada e que a autora não logrou êxito em demonstrar fraude ou ausência de consentimento válido, motivo pelo qual rejeitou o pedido de indenização por danos morais e de repetição do indébito.

Inconformada, a autora apelou sustentando que não houve contratação válida do cartão de crédito consignado, tampouco consentimento para a reserva de margem, o que caracterizaria prática abusiva e fraude contratual. Alegou violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, além de ter sido induzida em erro por prepostos da instituição financeira. Pugnou pela reforma integral da sentença, com acolhimento dos pedidos formulados na inicial.

O apelado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, reiterando a regularidade do contrato firmado e a ausência de ilicitude em sua conduta.

É o relatório.

VOTO

FUNDAMENTAÇÀO

Cinge-se a controvérsia sobre a informação por parte do banco acerca da modalidade de contratação do empréstimo consignado da parte autora/apelante, que alega ter tido a intenção de contratar empréstimo consignado convencional, quando, na verdade, estaria contratando RMC - cartão de crédito consignado, sem a devida informação.

A principal questão jurídica consiste em saber se houve vício de consentimento ou falha na prestação de informações pelo banco apelado que macule a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes.

O caso exige a análise do dever de informação previsto no art. 6º, III e IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Examinando os autos, verifica-se que o banco apelado anexou contrato firmado pela autora, acompanhado de documentos pessoais, comprovante de endereço, dados de IP georreferenciado à cidade de Santarém, e termo de adesão ao "Cartão de Crédito Consignado", o qual constava em destaque no preâmbulo do documento (ID 200994062).

Assim, uma vez verificado que não se tratava de empréstimo consignado convencional, a apelante poderia ter recuado e não contratado o empréstimo, buscando esclarecimento com o Banco acerca da modalidade de contratação.

A leitura do contrato revela que a modalidade contratada estava expressamente identificada e que as cláusulas contratuais apontavam de forma clara tratar-se de operação vinculada ao uso de RMC.

O simples fato de a autora afirmar que acreditava tratar-se de empréstimo consignado tradicional não afasta a presunção de validade da contratação, especialmente diante de evidência documental robusta, com assinatura digital e IP compatível com a localidade da autora.

No âmbito da boa-fé objetiva, espera-se do contratante o mínimo dever de cautela na leitura dos instrumentos que firma. Ainda que a parte seja idosa e hipossuficiente, não se identificam elementos nos autos que evidenciem omissão culposa ou dolosa da instituição financeira, tampouco induzimento intencional em erro.

Ao contrário, os documentos apresentados pelo banco comprovam que a parte autora teve acesso à íntegra do contrato e, portanto, teve a possibilidade real de ciência acerca da modalidade contratada. Ainda que se reconheça que a modalidade de cartão consignado pode ser mais onerosa que o empréstimo convencional, tal fato, por si só, não conduz à nulidade da contratação.

O banco, pois, se desincumbiu do ônus que lhe cabia, apresentando documentação suficiente a comprovar a regularidade da contratação.

Não demonstrada a ausência de contratação, nem vício de consentimento, tampouco falha grave no dever de informação, e diante da regularidade dos documentos constantes nos autos, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo a sentença de primeiro grau
por seus próprios fundamentos
, reconhecendo a validade da contratação do cartão de crédito consignado entre as partes, nos termos expostos no presente voto.

É como voto.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025